Tribunal: TJDFT
Processo: 0717103-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717103-04.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BEATRIZ REGINA CONTE ARRUDA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S/A em face da decisão de ID 67891983 que suspendeu a análise do recurso até o julgamento do Tema 1300 do STJ. Embargos de Declaração opostos no ID 68500004 aduzindo a ocorrência de omissão na decisão. Aduz que o Tema 1300 do STJ não é aplicável ao caso, argumentando que, no caso dos autos, não há insurgência quanto à distribuição do ônus probatório, sendo incabível suspender os autos. Tece considerações. Requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar a omissão indicada. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Em atenção ao disposto no art. 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, analiso os Embargos de Declaração por meio de decisão monocrática. O Art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou algum erro material. No caso específico dos autos, o embargante alega a ocorrência de omissão na decisão. Luiz Guilherme Marinoni traz elucidações sobre o vício indicado e previstos no art. 1.022 do CPC: 4. Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art. 489, § 1.o, IV, CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa – razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido “ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” (art. 1.022, II, CPC). A omissão judicial a respeito de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o órgão jurisdicional constitui flagrante denegação de justiça. Viola o direito fundamental à tutela jurisdicional (art. 5.o, XXXV, CF), o direito ao contraditório como direito de influência (arts. 5.o, LV, CF, e 9.o e 10.o, CPC) e o correlato dever de fundamentação como dever de diálogo (art. 93, IX, CF, 11 e 489, § 1.o, IV, CPC). (...) (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.) (destaques no original) Sem razão a embargante. A decisão analisou toda e devidamente a questão apresentada, não havendo que se falar em omissão. O Superior Tribunal de Justiça delimitou a controvérsia do Tema 1300 e determinou a suspensão de todos os processos que tratam da matéria. Vejamos: Consumidor, administrativo e processo civil. Recursos especiais. Indicação como representativos de controvérsia. Contas individualizadas do PASEP. Saques indevidos. Ônus da prova. Afetação ao rito dos repetitivos. I. Caso em exame 1. Recursos especiais selecionados como representativos de controvérsia e submetidos à avaliação para eventual afetação ao rito dos recursos repetitivos, relativos ao ônus da prova da irregularidade de saques em contas individualizadas do PASEP. II. Questão em discussão 2. A proposta de afetação ao rito dos repetitivos para definir a qual das partes cabe o ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP, tendo em vista a controvérsia jurídica que envolve a interpretação do art. 2o, caput, do art. 3o, caput e § 2o, e do art. 6o, VIII, do CDC; do art. 373, § 1o, do CPC e do art. 5o da Lei Complementar n. 8/1970. III. Razões de decidir 3. Os recursos especiais selecionados são admissíveis e representam controvérsia repetitiva sobre a interpretação da legislação federal. IV. Dispositivo e tese 4. Afetação dos recursos especiais ao rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do CPC e nos arts. 256 ao 256-X do RISTJ. 5. Delimitação da controvérsia afetada: Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista. 6. Suspensão de todos processos pendentes em que há discussão sobre o ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP, na forma do art. 1.037, II, do CPC. ______ Dispositivos relevantes citados: art. 2o, caput, art. 3o, caput e § 2o, art. 6o, VIII, do CDC, art. 373, § 1o, do CPC e art. 5o da Lei Complementar n. 8/1970. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.205.277, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 27/6/2012; REsp ns. 1.895.936, 1.895.941 e 1.951.931 , Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023. (ProAfR no REsp n. 2.162.222/PE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 3/12/2024, DJe de 16/12/2024.) No caso específico dos autos, a parte autora interpôs apelação em face da sentença que julgou improcedente a ação, entendo que ela não se desincumbiu do seu ônus probatório. O caso dos autos enquadra-se na matéria do Tema 1300 do STJ, pois para análise do recurso apresentado, é necessário estabelecer de quem é o ônus de demonstrar que os valores na conta foram devidamente atualizados ou se houve má-gestão. O fato de não haver insurgência quanto à distribuição do ônus probatório, não afasta a necessidade de suspensão, pois, a análise do ônus é essencial para concluir se a ação deve ou não ser provida. Necessário, portanto, entender pela inexistência de qualquer vício na decisão embargada. Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO para manter incólume a decisão agravada. Preclusa, retornem-se os autos para suspensão, tal qual determinado na decisão de ID 67891983. Intime-se. Brasília, DF, 10 de fevereiro de 2025 15:23:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador